Tribunal: TJBA
Processo: 8002297-73.2022.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002297-73.2022.8.05.0027

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s): LEONARDO PEREIRA CARDOSO DIAS

APELADO: BANANAS DO VALLE LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART.
485, INC. VI, DO CPC
. TEMA 1.184 STF.
EXECUÇÃO FISCAL EM VALOR SUPERIOR A 50 ORTN. INAPTA CITAÇÃO DO EXECUTADO. INFRUTÍFERA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir em face do montante executado, 485, inc. VI, do CPC.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar a falta de interesse de agir da municipalidade para o desenvolvimento do feito; (ii) analisar se valor da execução fiscal se configura superior aos parâmetros que fundamentem insurgência do município apelante.

III. Razões de Decidir

3. Da análise dos autos, verifica-se que não merece guarida a insurgência recursal, uma vez que embora a presente execução fiscal possua valor superior aos limites mínimos utilizados para a extinção do feito na execução de créditos fiscais
, inapta se fez a citação do executado.

4. De igual modo, infrutífera restou a busca em relação às ferramentas eletrônicas de constrição patrimonial à disposição do Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD), tornando a execução fiscal inviável.

5.
Instado a manifestar-se, o Ente Municipal
requereu sobrestamento do feito, bem como reabertura de vista dos autos pela municipalidade.

6. Nesse cenário,
visando garantir a segurança jurídica e a eficácia do provimento jurisdicional
,
a extinção do processo é medida que se impõe
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
1. Verificado valor da execução acima dos parâmetros utilizados para determinar extinção do feito, contudo ausente processual do ente municipal. 2. Inapta citação do executado. 3. Execução fiscal inviável por ausência de patrimônio. 4. Sentença
mantida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8002297-73.2022.8.05.0027
,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO
, e apelado,
BANANAS DO VALLE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E